Tribunal: STJ
Processo: 0900763-77.2017.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071122 - SC
(2025/0391893-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDUARDO MILIOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7
DO STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III,
art. 932,
do CPC,
parágrafo único, II, “a”, do RISTJ, conheceu do agravo para não
c/c art. 253,
conhecer do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, mantendo
condenação do agravante pelos delitos de peculato .
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de concessão de
habeas corpus de ofício formulado no agravo regimental e contradição na aplicação da
Súmula n. 7 do STJ às teses de insuficiência probatória, desclassificação da conduta,
reconhecimento de atipicidade do delito de lavagem de capitais e incidência da
atenuante genérica do
do Código Penal.
art. 66
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração, relativamente à
incidência da Súmula n. 7 do STJ e às teses defensivas rejeitadas; e (ii) saber se, à luz
dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, é cabível a concessão de habeas corpus de
ofício, diante das ilegalidades apontadas pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d04b0101-eb96-450e-b0f9-800671b4342c

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
5. O acórdão embargado expôs, de forma suficiente e coerente, os fundamentos para
manter a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, destacando que a análise das
alegações de insuficiência de provas, desclassificação da conduta, atipicidade do delito
de lavagem de capitais e afastamento da atenuante do
do Código Penal
art. 66
demandaria reexame do acervo fático-probatório.
6. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, pois o afastamento das teses
defensivas foi expressamente vinculado à impossibilidade de revisão da moldura fática
delineada pelas instâncias ordinárias, circunstância que atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão
adotada, o que afasta a alegada omissão quanto aos demais pontos do agravo
regimental.
8. Reconhece-se apenas omissão formal quanto à apreciação do pedido de habeas
corpus de ofício, impondo-se a integração do acórdão para explicitar que a concessão
de ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, configura iniciativa
exclusiva do julgador, condicionada à constatação de flagrante ilegalidade no âmbito
de sua competência.
9. Não se verifica flagrante ilegalidade no procedimento ou na decisão atacada que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício, razão pela qual o pedido não pode
ser acolhido, ainda que suscitado em sede de embargos de declaração.
10. A denegação de habeas corpus de ofício, medida de caráter excepcional e
condicionada à constatação de flagrante ilegalidade pelo próprio julgador, não exige
fundamentação exauriente quanto a todas as teses defensivas, especialmente porque
a parte e o Ministério Público podem, de forma autônoma, impetrar habeas corpus
próprio.
11. A pretensão do embargante, quanto aos demais pontos, revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento, visando à modificação do entendimento
firmado, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos para
integrar o acórdão quanto à análise do pedido de habeas corpus de ofício, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não constituindo via adequada
para rediscutir o mérito do julgado nem para lhe atribuir efeitos infringentes.
2. O órgão julgador satisfaz o dever de fundamentação quando apresenta motivo
suficiente para amparar a decisão, não sendo exigível o enfrentamento individualizado
de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório
necessário à análise de alegações de insuficiência de provas, desclassificação de
conduta, reconhecimento de atipicidade e aplicação de atenuantes.
4. A concessão de habeas corpus de ofício, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP,
é iniciativa exclusiva do julgador e exige a constatação de flagrante ilegalidade no
procedimento de sua competência, não se configurando mera divergência
interpretativa como causa bastante para sua expedição.
5. Na denegação do habeas corpus de ofício, ante sua natureza excepcional e não
vinculada à argumentação das partes, o julgador não está obrigado a enfrentar
as teses das partes, bastando a indicação da inexistência de flagrante ilegalidade apta
a justificar a concessão da ordem.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; CPC,
art. 619;
III; Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55946377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d04b0101-eb96-450e-b0f9-800671b4342c

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, j. 3.6.2024, DJe 5.6.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP,
Quinta Turma, j. 21.5.2024, DJe 28.5.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG,
Sexta Turma, j. 19.9.2023, DJe 25.9.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos,
sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d04b0101-eb96-450e-b0f9-800671b4342c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071122 - SC
(2025/0391893-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDUARDO MILIOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7
DO STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III,
art. 932,
do CPC,
parágrafo único, II, “a”, do RISTJ, conheceu do agravo para não
c/c art. 253,
conhecer do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, mantendo
condenação do agravante pelos delitos de peculato .
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao pedido de concessão de
habeas corpus de ofício formulado no agravo regimental e contradição na aplicação da
Súmula n. 7 do STJ às teses de insuficiência probatória, desclassificação da conduta,
reconhecimento de atipicidade do delito de lavagem de capitais e incidência da
atenuante genérica do
do Código Penal.
art. 66
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração, relativamente à
incidência da Súmula n. 7 do STJ e às teses defensivas rejeitadas; e (ii) saber se, à luz
dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, é cabível a concessão de habeas corpus de
ofício, diante das ilegalidades apontadas pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP e do
III, do
art. 619
art. 1.022,
CPC, têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade,
contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
5. O acórdão embargado expôs, de forma suficiente e coerente, os fundamentos para
manter a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, destacando que a análise das
alegações de insuficiência de provas, desclassificação da conduta, atipicidade do delito
de lavagem de capitais e afastamento da atenuante do
do Código Penal
art. 66
demandaria reexame do acervo fático-probatório.
6. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, pois o afastamento das teses
defensivas foi expressamente vinculado à impossibilidade de revisão da moldura fática
delineada pelas instâncias ordinárias, circunstância que atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
deduzidos pelas partes, bastando que indique fundamento suficiente para a conclusão
adotada, o que afasta a alegada omissão quanto aos demais pontos do agravo
regimental.
8. Reconhece-se apenas omissão formal quanto à apreciação do pedido de habeas
corpus de ofício, impondo-se a integração do acórdão para explicitar que a concessão
de ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, configura iniciativa
exclusiva do julgador, condicionada à constatação de flagrante ilegalidade no âmbito
de sua competência.
9. Não se verifica flagrante ilegalidade no procedimento ou na decisão atacada que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício, razão pela qual o pedido não pode
ser acolhido, ainda que suscitado em sede de embargos de declaração.
10. A denegação de habeas corpus de ofício, medida de caráter excepcional e
condicionada à constatação de flagrante ilegalidade pelo próprio julgador, não exige
fundamentação exauriente quanto a todas as teses defensivas, especialmente porque
a parte e o Ministério Público podem, de forma autônoma, impetrar habeas corpus
próprio.
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

11. A pretensão do embargante, quanto aos demais pontos, revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento, visando à modificação do entendimento
firmado, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos para
integrar o acórdão quanto à análise do pedido de habeas corpus de ofício, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não constituindo via adequada
para rediscutir o mérito do julgado nem para lhe atribuir efeitos infringentes.
2. O órgão julgador satisfaz o dever de fundamentação quando apresenta motivo
suficiente para amparar a decisão, não sendo exigível o enfrentamento individualizado
de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do acervo fático-probatório
necessário à análise de alegações de insuficiência de provas, desclassificação de
conduta, reconhecimento de atipicidade e aplicação de atenuantes.
4. A concessão de habeas corpus de ofício, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP,
é iniciativa exclusiva do julgador e exige a constatação de flagrante ilegalidade no
procedimento de sua competência, não se configurando mera divergência
interpretativa como causa bastante para sua expedição.
5. Na denegação do habeas corpus de ofício, ante sua natureza excepcional e não
vinculada à argumentação das partes, o julgador não está obrigado a enfrentar
as teses das partes, bastando a indicação da inexistência de flagrante ilegalidade apta
a justificar a concessão da ordem.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP, arts. 647-A e 654, § 2o; CPC,
art. 619;
III; Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, j. 3.6.2024, DJe 5.6.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP,
Quinta Turma, j. 21.5.2024, DJe 28.5.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG,
Sexta Turma, j. 19.9.2023, DJe 25.9.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO MILIOLI DA
SILVA em face de acórdão de fls.
que negou provimento ao seu agravo
2151/2172,
regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

"Direito Penal. Agravo Regimental. Peculato e
Lavagem de Capitais. Súmula N. 7 do STJ. Agravo
Regimental Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que, com fundamento no
do
art. 932, inciso III,
CPC,
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do
c/c art. 253,
RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, mantendo-se a
condenação do agravante pela prática dos delitos de
peculato (art. 312
, do Código Penal) e
c/c art. 71, caput
lavagem de capitais (art. 1o da
, à pena
Lei n. 9.613/1998)
de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 32 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
óbice da Súmula 7 do STJ impede a análise das alegações
de
insuficiência
de
provas
para
a
condenação,
desclassificação da conduta para o crime de emprego
irregular de verbas públicas (art. 315 do Código Penal),
reconhecimento da atipicidade do delito de lavagem de
capitais (art. 1o da
e aplicação da
Lei n. 9.613/1998)
atenuante genérica do
do Código Penal.
art. 66
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem analisou de forma
aprofundada o conjunto probatório, concluindo pela
existência de provas suficientes para embasar a
condenação do agravante pelos crimes de peculato e
lavagem de capitais.
4. A pretensão de desclassificação da conduta do
crime de peculato para o crime de emprego irregular de
verbas públicas (art. 315 do Código Penal) foi rejeitada,
pois ficou comprovado que os valores desviados pelo
agravante
não
foram
aplicados
em
proveito
da
administração pública, mas sim em proveito particular.
5. A alegação de atipicidade da conduta de lavagem
de capitais foi afastada, considerando-se que os valores
destinados à OSCIP Multiplicando Talentos eram
transferidos
para
outras
contas
e
posteriormente
repassados ao agravante, configurando ocultação e
dissimulação.
6. O afastamento da atenuante genérica do art. 66
do
Código
Penal
foi
fundamentado
na
maior
reprovabilidade da conduta do agravante, que utilizou a
OSCIP Multiplicando Talentos para desviar montantes
públicos em prejuízo da sociedade.
7. A análise das alegações do agravante
demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

1. O óbice da Súmula 7 do STJ impede o reexame
do acervo fático-probatório para análise de alegações de
insuficiência de provas, desclassificação de conduta,
reconhecimento
de
atipicidade
e
aplicação
de
atenuantes. 2. A desclassificação do crime de peculato
para o crime de emprego irregular de verbas públicas (art.
315 do Código Penal) não é cabível quando os valores
desviados são aplicados em proveito particular. 3. A
configuração do crime de lavagem de capitais (art. 1o da
exige a comprovação de ocultação ou
Lei n. 9.613/1998)
dissimulação de valores provenientes de atividade
ilícita. 4. A aplicação da atenuante genérica do
do
art. 66
Código Penal demanda circunstância relevante que denote
menor culpabilidade do agente, não sendo cabível quando
a conduta do réu é altamente reprovável. " (fls.
)
2151/2152

Em suas razões recursais (
), o embargante sustentou que há
fls.2176/2179
omissão na fundamentação no acórdão recorrido quanto à concessão do habeas
corpus de ofício, bem como contradição quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
, adianta-se que houve apenas a omissão no julgado quanto à análise do
In casu
pedido de habeas corpus de ofício, que será sanado adiante; no mais, não há vício a
ser sanado, porquanto inexiste omissão ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o recurso foi desprovido estão bem delineados nos autos, reconhecendo-se que
o Tribunal de origem indicou elementos de prova suficientes para a condenação do
agente, bem como que para a modificação desta conclusão e para a análise da
alegação de ausência de tipicidade penal, além do pretendido afastamento dos
fundamentos de fato que negaram a atenuante do
do CP, seria necessário o
art. 66
reexame dos fatos, que é incabível pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Aliás, expressamente consignou-se que: "Diversamente do alegado, constata-
se que o afastamento de tais premissas não se dá pela mera revaloração, mas sim que
somente pode ocorrer com o imprescindível e aprofundado reexame do acervo fático-
"(fl. 2171),
probatório, de modo que permanece incólume o óbice da Súmula 7 do STJ.
inexistindo qualquer contradição no julgado.
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

Registre-se que: "O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
a decisão
AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que tornou desnecessário
3/6/2024,
5/6/2024)
analisar todos os demais pontos alegados pela parte.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento quanto aos pontos apontados pelo embargante como contradição do
julgado.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende quanto a tais pontos, a toda
evidência, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o
entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de
decisum
embargos de declaração.
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1281062/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no
e/ou
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo
da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada
pelo
embargante,
visto
que
se
encontram, em cotejo, situações fático-processuais
distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1765139/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e aquela que almejava o
jurisdicionado (
Rel. Ministra
Resp n. 1.250.367/RJ,
Eliana Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Os embargos devem ser acolhidos apenas para analisar o pedido de habeas
de ofício formulado no agravo regimental.
corpus
E, no tocante a este pleito, salienta-se que, com lastro na interpretação
sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende
que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não
se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Note-se, ainda, que em se tratando de denegação de
de ofício,
habeas corpus
descabe exigir do julgador o aprofundamento na fundamentação desta denegação,
dada à própria excepcionalidade da medida, que somente se justifica em casos em que
o próprio julgador verifica a flagrante ilegalidade, não estando condicionada a decisão
aos argumentos apresentados pelas partes. Além disso, a possibilidade da própria
parte ou do Ministério Público impetrar ação de habeas corpus autônoma e
independente sem que dependa da atuação judicial
confirma tal
ex officio
posicionamento.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO
§4o DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE
QUANTIDADE
1/6.
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.466.078/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
28/5/2024.
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA
TESE DEFENSIVA DE NÃO
LEI N. 11.343/06.
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

E

AGRAVO
SÚMULA
N.
282/STF
356/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.217.224/MG,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
)
25/9/2023.
Ante o exposto, voto pelo acolhimento parcial dos embargos, com a integração
ao julgado da fundamentação acima mencionada, sem efeito infringente.
Documento eletrônico VDA55946384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:27
Código de Controle do Documento: ef0a752c-9b88-40b8-8e40-6be4d170708f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0391893-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.071.122 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082017003661801 09007637720178240020 82017003661801
9007637720178240020
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO MILIOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: SERGIO LUIZ MELERE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDUARDO MILIOLI DA SILVA
ADVOGADOS
: HÉLIO RUBENS BRASIL - SC013041
DEIVID WILLIAN DOS PRAZERES - SC034800
JOÃO PEDRO DRUMMOND MARQUES LEITÃO - RJ206955
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - MG188316
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544931111309850<@
2025/0391893-6 - AREsp 3071122 Petição : 2026/0009137-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55898966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:05
Código de Controle do Documento: 4BCF4429-5747-4BB4-8018-52790C20B968